Tribunal: TJPA
Processo: 0009330-08.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ATENUANTE DA MENORIDADE JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO E NEM SERVIU DE BASE PARA A CONDENAÇÃO. DOMÍNIO DE FORTE EMOÇÃO NÃO CONFIGURADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso. Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. - A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da súmula.545 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Assim, para fins de reconhecimento da confissão espontânea, nos casos em que a confirmação da autoria delitiva em fase inquisitorial não for ratificada pelo agente em juízo, somente deve ser considerada para tanto quando utilizada como parte da fundamentação do decreto condenatório. No caso, não se constata utilização da confissão espontânea para o embasamento da sentença condenatória, nem mesmo foi citada na decisão de pronúncia, e também não se pode dizer que influenciou a decisão dos jurados, pois o recorrente não compareceu ao seu interrogatório e nem plenário do Tribunal do Júri. - - Apelante pleiteia pela aplicação da atenuante do art. 65, II, alínea “c”, do CPB, o qual de influência de violenta emoção provocada por ato injusto o da vítima. Porém, atentamos que para haver a aplicação da atenuante, deve haver a comprovação da gravidade da injusta provocação da vítima, a ponto de causar a violenta emoção do agressor, o que não se viu nos autos. Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009330-08.2017.8.14.0051

APELANTE: BRENO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ATENUANTE DA MENORIDADE JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO E NEM SERVIU DE BASE PARA A CONDENAÇÃO. DOMÍNIO DE FORTE EMOÇÃO NÃO CONFIGURADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso. Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano.

­
- A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da súmula.545 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Assim, para fins de reconhecimento da confissão espontânea, nos casos em que a confirmação da autoria delitiva em fase inquisitorial não for ratificada pelo agente em juízo, somente deve ser considerada para tanto quando utilizada como parte da fundamentação do decreto condenatório. No caso, não se constata utilização da confissão espontânea para o embasamento da sentença condenatória, nem mesmo foi citada na decisão de pronúncia, e também não se pode dizer que influenciou a decisão dos jurados, pois o recorrente não compareceu ao seu interrogatório e nem plenário do Tribunal do Júri.

-

- Apelante pleiteia pela aplicação da atenuante do art. 65, II, alínea “c”, do CPB, o qual de influência de violenta emoção provocada por ato injusto o da vítima. Porém, atentamos que para haver a aplicação da atenuante, deve haver a comprovação da gravidade da injusta provocação da vítima, a ponto de causar a violenta emoção do agressor, o que não se viu nos autos.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em ids. 10011185 - Pág. 1/6 e 10011186 - Pág. 1/7 por
BRENO FERNANDES DA SILVA
,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA,
–
Ids. 10011183 - Pág. 6 e 10011184 - Pág. 1/4
,
que o condenou a
pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
pela prática do crime de Homicídio Privilegiado previsto no
Art. 121, §1º, do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na denúncia, em id 10011150 - Pág. 4/7, que do dia 07 de maio de 2017, pela madrugada, em frente a uma residência situada na Av. Dom Frederico Costa, Bairro Santana, na cidade de Santarém/PA, o recorrente BRENO FERNANDES DA SILVA, por motivo torpe, utilizando-se de arma branca, Tipo Faca, efetuou um golpe contra a vítima WILLIAM WANZELER VIANA, produzindo-lhe o ferimento descrito no Laudo anexo que o levou a óbito.

Extrai-se que, conforme apurado, a vítima e o recorrente estavam em uma festa organizada no interior de uma residência localizada no endereço acima mencionado, sendo que todos estavam ingerindo bebida alcoólica. Em dado momento, iniciou-se uma discussão entre ambos por conta de uma ex_namorada de Willian que estava no local e flertava com BRENO, sendo que o entrevero logo evoluiu para uma luta corporal em que o recorrente acabou levando uns socos e pontapés, momento em que chegou a turma do deixa disso e apartou os briguentos. Inconformado, BRENO saiu do local, não antes de proferir as seguintes ameaças: TÚ TÁ ME TIRANDO? VOU DAR UM TIRO DE TRINTA E OITÃO!. Após alguns minutos, pretendendo se vingar, retornou com uma arma branca Tipo Faca e, após se desvencilhar de uma outra pessoa que tentava impedir o crime, investiu contra a vítima que estava desarmado atingindo-lhe com um golpe profundo à altura do pescoço, produzindo-lhe o ferimento que o levou a óbito. O recorrente, após os fatos fugiu do local.

Em suas
razões recursais
,
ids. 10011185 - Pág. 1/6 e 10011186 - Pág. 1/7, pleiteou, preliminarmente, pelo direito de o réu recorrer em liberdade, e,
mérito pugnou a Defesa pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade, prevista no Art. 65, I, do CP, da confissão, prevista no Art. 65, III, “d”, do CP, assim como a atenuante de ter o agente agido sob influência de forte emoção, provocada por ato injusto da vítima, prevista no art. 65, III, “c” do CPB.

Em contrarrazões, ids. 10011187 - Pág. 3/8 e 10011188 - Pág. 1/7, o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida in totum a Sentença ora guerreada.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
id 10575145 - Pág. 1/6, p
ronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP: NÃO CONHECIDO.

1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, DO PEDIDO.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS D(9571619, 9571619, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §3º DO CPB E 42 DA LEI Nº 11.343/06. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INCABÍVEL. FALTA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no (9555316, 9555316, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26)

Portanto, diante do exposto, rejeito a presente pedido.

DO MÉRITO

Consoante relatado, em suas razões recursais, ids. 10011185 - Pág. 1/6 e 10011186 - Pág. 1/7, no mérito pugnou a Defesa pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade, prevista no Art. 65, I, do CP, da confissão, prevista no Art. 65, III, “d”, do CP, assim como a atenuante de ter o agente agido sob influência de forte emoção, provocada por ato injusto da vítima, prevista no art. 65, III, “c” do CPB.

- DA DOSIMETRIA

Extrai-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio privilegiado,
previsto no
art. 121, § 1°, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de 06
(seis) a 20 (vinte)
anos, fixou a
pena base em 07 (sete) anos
nos seguintes termos:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando um golpe certeiro no pescoço da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não existe registro no Sistema Libra que ele responda a outros processos, sendo isso no meu entender favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado favorável eis que restou não demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência e o tráfico de entorpecente; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social; Quanto aos motivos considerando que isso foi levado ao Conselho de Sentença e qualificou o homicídio em tela para evitar uma dupla punição ao acusado entenderei isso como favorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias
considerando que o réu atacou a vítima embriaga e desarmada com uma faca entendo isso desfavorável ao réu já que a vítima não teve condições de se defender; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 7 (sete) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes. Na segunda fase verifico a presença da atenuante da
menoridade
(CP, artigo 65, inciso I), eis que o acusado era menor de 21 anos de idade, por isso, reduzo a sua pena para 6 (seis) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico a existência de
uma causa de diminuição da pena previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal que determina uma diminuição de um sexto a um terço, e, diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram entendo que deve ser diminuído de um sexto, assim, reduzo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu BRENO FERNANDES DA SILVA fixada em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ou seja, foi fixada a
pena-base em 01 (um) ano
acima do mínimo legal, diante da
presença de
03 (três) circunstâncias judiciais negativas
devidamente fundamentadas, no caso,
culpabilidade, circunstâncias e consequências.

A

Culpabilidade
,

para

fins

do

art.

59

do

CP,

deve

ser compreendida

como

juízo

de

reprovabilidade da conduta, apontando maior

ou

menor

censura

do

comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, portanto, o grau de reprovabilidade na
culpabilidade
foi dosado em grau elevado, devidamente fundamentada pelo MM. Magistrados, e coerente com as características do caso em concreto, o que ficou bem externada diante do
dolo intenso, ao cometer o crime efetuando um golpe certeiro no pescoço da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao recorrente.

Assim, o alto grau de reprovabilidade da conduta se evidenciou, visto que o recorrente poderia ter agido de outra forma, posto que o homicídio não foi cometido em defesa imediata a uma injusta agressão, pois se assim o fosse, restaria configurada a legítima defesa. O que houve, de fato, foi que o sentenciado empreendeu contra a vítima mesmo após ter cessada a violência contra a pessoa, de forma que poderia ter tomado outras medidas naquela situação que não fosse ir atrás de uma faca e voltar para matar a vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 713 DO STF. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO INCISO I DO ART. 62, CPB. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

4. Culpabilidade é juízo de reprovação que incide sobre a conduta de alguém que, imputável e tendo a potencial consciência da ilicitude, pratica um fato típico e antijurídico quando, nas condições em que agiu, era-lhe exigível conduta diversa. E em sede do art. 59, CPB, valoração negativa de culpabilidade exige análise e conclusão no sentido de que a conduta extrapolou a média, o usual, o mínimo necessário à configuração da conduta típica. 4.1 - O juízo que recai sobre a culpabilidade deve se ater aos elementos específicos da conduta do agente como a frieza do agente na prática do crime, a brutalidade empregada, o planejamento ou premeditação, ameaças, a deflagração de vários tiros, o abuso de confiança ou de pessoa vulnerável, vantagem física ou numérica, etc., desde que não sejam elementares do tipo incriminador.

4.2 - No caso, é adequado o acréscimo na pena-base decorrente da culpabilidade exacerbada em face de vantagem numérica - crime cometido em concurso com outros dois indivíduos (processo desmembrado); da premeditação; e do relevante grau de organização, que garantiu a certeza da ocorrência resultado, extrapolando o dolo ordinário do tipo penal, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

5. Consta dos autos (prova testemunhal; fotografias; informação policial, etc.) que o réu é integrante de grupo Neonazista "Skinhead", movimento antissocial "cujo objetivo era propagar ideais de violência e participar de ameaças e agressões a terceiros em decorrência de cor, religião, orientação sexual ou procedência territorial", "conduta totalmente reprovável do ponto de vista não só moral, mas também legal", justificando a valoração negativa da conduta social.

6. Presentes duas qualificadoras no crime de homicídio (motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) e tendo o réu sido condenado, é permitida a utilização de apenas uma delas em sede do art. 59 do CPB - no caso, como circunstâncias do crime, devendo ser afastada a valoração negativa do motivo do crime, utilizado como qualificadora do homicídio, sob pena de bis in idem.

7. A Psicologia e o Direito comunicam conteúdos diferentes sobre "personalidade". Para a psicologia, dados empíricos descritos através de metodologia própria definem o predicado da personalidade de uma pessoa. No Direito, a personalidade é valorativa, jurídica, definida através de atividade cognitiva do julgador, que deve validar argumentativamente sua decisão através dos elementos de convicção que lhe são trazidos pelos autos, podendo ou não ter laudo de especialista como subsídio de personalidade negativa. Se várias testemunhas afirmaram que o acusado era uma pessoa "fria e obscura", que exercia controle psicológico em relação aos demais integrantes do grupo neonazista, que tinha como um dos objetivos a infiltração de integrantes nos órgão públicos, correta a valoração negativa da personalidade do apelante.

8. "[ ] 7. O comportamento da vítima, como circunstância judicial, influi na pena somente quando for favorável ao réu, de modo que, se a vítima não provocou nem instigou o réu a praticar o crime, tal circunstância deve ser valorada de maneira neutra. [ ]" (TJDFT, Acórdão n.816760, 20121010025079APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2014, Publicado no DJE: 08/09/2014. Pág.: 301).

9. Se da data da extinção da pena do primeiro delito e da prática do novo crime não transcorreu o prazo depurador de cinco anos a que se refere o inciso I do art. 64 do CPB, o réu é reincidente.

10. Se a agravante do inciso I do art. 62 do CPB não foi fundamentada, deve ser afastada nos termos do inciso IX do art. 93 da CF/88.

11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1154257, 20160111231000APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor:

SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 122/148)

As
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
também foram devidamente valoras em elementos concretos, o que demonstrou maior gravidade ao crime em questão, conforme transcrito, já que a vítima não teve condições de se defender e se tratava de um homem jovem.

Além do mais o apelante tirou a vida da vítima desferindo uma facada em seu pescoço, isso diante dos olhos de seus amigos e pessoas de seu relacionamento íntimo, durante uma festa em uma residência, onde estavam todos divertindo.

Ou seja, como enfatiza o r. do Ministério Público de 1º Grau, “
No caso, o crime ocorreu na presença dos amigos e pessoas do círculo intimo da vítima, os quais carregarão consigo o peso de ter presenciado o assassinato do próprio amigo em frente de casa. Ademais o crime foi cometido em horário de repouso noturno, em zona residencial, e sua morte desencadeou o temor social nas redondezas, visto que a vítima fora morta nas proximidades do conforme de seu lar, situação que ensejará danos psíquicos aos seus vizinhos, os quais sentirão o preso incessante da insegurança”.

Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso. Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Inclusive há a edição pelo E. TJPA da Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na segunda fase da dosimetria, já foi reconhecida a atenuante da menoridade (CP, artigo 65, inciso I), apesar de novamente pleiteado, eis que o recorrente era menor de 21 anos de idade, motivo pelo qual foi reduzida a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

A Defesa pleiteia a aplicação da atenuante de confissão
, Art. 65, III, “d”, do CP,
alegando que
o Apelante confessou na delegacia de pol
ícia.

Da análise dos autos, verifica-se que ora recorrente confessou espontaneamente a prática delitiva somente diante da autoridade policial, conforme 10011142 - Pág. 4/ss, no dia 07/05/2017, não comparecendo em seu interrogatório, na audiência de instrução e julgamento realizada em 28/11/2017, id 10011161 - Pág. 9/ss, e nem compareceu na sessão plenária do Tribunal do Júri, conforme ata da sessão em id 10011179 - Pág. 4/ss.

A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da súmula.545 do Superior Tribunal de Justiça: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Pena
l”.

No caso, não se constata
utilização da confissão espontânea para o embasamento da sentença condenatória, conforme análise de id
Ids. 10011183 - Pág. 6 e 10011184 - Pág. 1/4, nem mesmo foi citada na decisão de pronúncia, doc. 20180280923311, e também não se pode dizer que influenciou a decisão dos jurados, pois o recorrente não compareceu em plenário.

Assim, para fins de reconhecimento da confissão espontânea, nos casos em que a confirmação da autoria delitiva em fase inquisitorial não for ratificada pelo agente em juízo, somente deve ser considerada para tanto quando utilizada como parte da fundamentação do decreto condenatório, o que não aconteceu no presente caso.

Nesse sentido:

“ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A DO CPB.

DA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TESE REJEITADA. NA HIPÓTESE, O ACUSADO NÃO PRESTOU DEPOIMENTO PERANTE O JUÍZO, ASSIM COMO A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FOI MENCIONADA PELO MAGISTRADO COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO, PELO QUE PONTUOU A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ADEMAIS, NESTA FASE A PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ. TRATA-SE DE MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF NO RE 597.270. TEMA 158, MOMENTO EM QUE FORA REAFIRMADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. 0000861-60.2018.8.14.0140, 10942072, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-06)

Por fim, requer a Defesa o reconhecimento da atenuante de ter o recorrente agido sob influência de forte emoção, provocada por ato injusto da vítima, prevista no art. 65, III, “c” do CPB.

Afirma a Defesa que o recorrente se deparou com injusta agressão anterior que gerou ao mesmo forte emoção. Ou seja, trata-se de situação suficiente a reduzir por completo o discernimento, afetando o próprio autocontrole.

Entretanto, para haver a aplicação da atenuante em questão, deve haver a comprovação da gravidade da injusta provocação da vítima, a ponto de causar a violenta emoção do agressor, o que não ocorreu nos autos, da análise principalmente das provas orais produzidas.

Assim, pelo apurado nos autos o recorrente utilizando-se de arma branca, Tipo Faca, efetuou um golpe contra a vítima, produzindo-lhe o ferimento que o levou a óbito. Extrai-se que a vítima e o recorrente estavam em uma festa organizada no interior de uma residência quando iniciou-se uma discussão entre ambos por conta de uma ex
[1]
namorada de Willian, que estava no local e flertava com o recorrente, sendo que o entrevero logo evoluiu para uma luta corporal em que o recorrente acabou levando uns socos e pontapés e foram apartados pelos que presenciaram. inconformado, BRENO saiu do local proferindo ameaças de morte, e, alguns minutos depois, pretendendo se vingar, retornou com uma arma branca Tipo Faca e, após se desvencilhar de uma outra pessoa que tentava impedir o crime, investiu contra a vítima que estava desarmado atingindo-lhe com um golpe profundo à altura do pescoço, produzindo-lhe o ferimento que o levou a óbito.

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento,
em conformidade

É o voto
.

Belém/PA, assinatura digital

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato -
Relatora

Belém, 04/10/2022